Tribunal: TJDFT
Processo: 0002229-37.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. A dúvida quanto à existência de eventual qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.